Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP contra a r. sentença exarada no ID 67169885 da ação de conhecimento proposta por RENATA DE ANDRADE CARMO em desfavor dos apelantes, pela qual o qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes o pedido inicial, para anular o item 13.7.6 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, relativo ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, retificado pelo Edital no 08/2023, mantendo-se em favor da parte autora a distância mínima de 2.100m exigida no teste de corrida para as candidatas do gênero feminino, bem como a sua participação nas demais etapas do certame e sua nomeação e posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios. Após o início do julgamento virtual dos recursos de apelação e da apresentação de pedido de vista por parte do 1o Vogal, eminente Desembargador Eustáquio de Castro, o 2o Vogal, eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, formulou requerimento administrativo no Processo SEI no 0014047/2025 (IDs 71098411 e 71098416), no sentido de que seja determinado à Polícia Militar do Distrito Federal que apresente à Secretaria da 8a Turma Cível o original do livro referido na Informação Técnica no 1/2024 - PMDF/DSAP/DAS/CCF/CH, Brasília-DF, 27 de março de 2024 (ID 67169872) com a seguinte anotação: «Na página 76/268 do Livro de Diretrizes (137046183), com base nos seguintes argumentos: No processo em epígrafe há, na «Informação Técnica no 1/2024 - PMDF/DSAP/DAS/CCF/CH, Brasília-DF, 27 de março de 2024» (ID 67169872) referência às diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Trata-se de uma obra com 25 anos (a edição original é de 2000), sendo a última edição em português, a 11a, de 2023, cujo título é «Diretrizes do ACSM para os Testes de Esforço e sua Prescrição». ACSM é a sigla, em inglês, mantida no título da edição em português, do American College of Sports Medicine. O documento juntado aos autos transcreve, parcialmente, com baixa visibilidade das cores de fundo, duas tabelas, com apenas uma indicação: «Na página 76/268 do Livro de Diretrizes (137046183)». Essa Informação Técnica está no ID 67169872, p. 33 a 35. Ainda nessa Informação Técnica foram referenciadas cinco obras, não sendo incluída as «Diretrizes». Daquelas, duas são de 2019, uma delas refere-se à própria à PMDF; as demais têm mais de 10 anos: SALEM, 2006; MUNIZ, 2011; DE BARROS FILHO, 2012. Nenhuma tem relevância para o tema central do processo. Há, para este julgador, necessidade insuperável de se consultar o livro original referido na Informação Técnica e não incluído nas referências bibliográficas. A obra será devolvida oportunamente. Ressalvo que não é comum se pedir à parte para apresentar o original de livro ou obra utilizada. No caso, a exceção se justifica por diversos motivos: o livro não foi referenciado, o que era obrigatório. A falta de referência não permite confrontar os dados utilizados. A cópia juntada é parcial. As duas tabelas foram cortadas e estão em preto e branco, sem permitir a visualização dos diversos tons de cinza utilizadas na impressão original, que viabilizam a compreensão do resultado do estudo na sua integralidade, incluindo os resultados ruins e muito ruins, que foram suprimidos na transcrição, não se diferenciando um resultado razoável de um ruim ou muito ruim. Por fim, não há informação sobre a situação atual da recorrida/impetrante: se fez o Curso de Formação, se está em serviço etc. Requeiro a V.Exa. se digne de determinar às partes que prestem esse esclarecimento. A diligência requerida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro nos autos do Processo Administrativo SEI no 0014047/2025 se mostra pertinente, tendo em vista a sua relevância para esclarecer aspectos fáticos relacionados à lide. Dessa forma, defiro o requerimento apresentado pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro e determino a intimação da Polícia Militar do Distrito Federal, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente à Secretaria da 8a Turma Cível o original das Diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine - ACSM), apontadas na Informação Técnica no 1/2024 - PMDF/DSAP/DAS/CCF/CH carreada aos autos no ID 67169872. Ressalto que o obra solicitada deverá ser devolvida à Polícia Militar do Distrito Federal logo após a conclusão da análise do recuso de apelação por parte do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Determino, ainda, que seja esclarecido se autora concluiu o curso de formação e se, atualmente, está exercendo as atividades inerentes à graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.